Tribunal: CARF
Processo: 13884.910804/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.910804/2011-23
ACÓRDÃO
1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DESPACHO DECISÓRIO DEFINITIVO.
O Despacho Decisório é definitivo quando não instaurada a fase litigiosa no
procedimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, tão somente sobre a alegação de nulidade, negando-lhe
provimento na parte conhecida.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
2
RELATÓRIO
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) no 13325.24368.270808.1.7.02-1012, em 27.08.2008, e-fls. 04-21,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$125.378,86 do ano-calendário de 2005 apurado pelo lucro real anual para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 26-32:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

PARC. CRÉDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
DEM. ESTIM.
COMP.
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
468.353,54
39.239.178,90 [...]
59.928,75
39.767.461,19
CONFIRMADAS [...]
449.844,54
39.239.178,90 [...]
3.639,16
39.692.662,60

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 125.378,86
Valor na DIPJ: R$ 125.378,86
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 39.767.461,19
IRPJ devido: R$ 39.642.082,33
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 50.580,27
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente OS débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
13325.24368.270808.1.7.02-1012 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 31235.78710.180607.1.3.02-9580 [...]
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
3
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-82.731, de 05.06.2018, e-fls. 337-346:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005 SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
Na apuração do saldo negativo são computadas as estimativas mensais cuja
quitação esteja devidamente comprovada. Não se computam as retenções na
fonte deduzidas pelo sujeito passivo quando, intimado, não logra comprová-las.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator. [...]
Ante todo o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, para reconhecer um crédito adicional de R$
56.289,59, que, somado ao valor já reconhecido no despacho decisório, perfaz um
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 de R$ 106.869,86.
Após a Revisão do Acórdão no 16-82.731, de 5 de junho de 2018, está registrado no
Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.320, de 16.03.2019, e-fls. 352-354:
Acórdão
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
cancelar o Acórdão no 16-82.731, de 05/06/2018, e não conhecer da
manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 27/12/2019 (sexta-feira), e-fl. 358, a Recorrente apresentou o
recurso voluntário em 28.01.2020, e-fls. 360-393, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DO DIREITO
II.1 – Da improcedência da r. decisão recorrida – Não há perda de objeto da
discussão administrativa
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
4
21. Como já asseverado, após ter sido prolatada decisão reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado, sobreveio o v. Acórdão no 16-88.320,
por meio do qual a 8a Turma da DRJ/SPO cancelou a decisão anterior, para não
conhecer a manifestação de inconformidade apresentada.
22. Isso porque, após a prolação da decisão que reconheceu parcialmente o
direito creditório pleiteado, constatou a 8a Turma da DRJ/SPO que os débitos
vinculados ao crédito em discussão nos presentes autos foram sido pagos (via
DARF) pela Recorrente, de forma que, em seu (equivocado) entendimento, teria
havido a perda de objeto da discussão administrativa. [...]
24. Segundo foi consignado na r. decisão recorrida, o pagamento dos débitos
vinculados ao crédito em discussão nos presentes autos esvaziaria a discussão
administrativa, de forma que o litígio teria perdido o seu objeto e, por isso, não
haveria o que ser apreciado pela 8a Turma da DRJ/SPO.
25. Contudo, e com o devido acatamento, o entendimento consignado na r.
decisão recorrida está manifestamente equivocado, na medida em que não se
discute nos presentes autos os débitos compensados, mas sim a existência do
crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005!
26. Até porque, os débitos que foram liquidados com o crédito em discussão nem
mesmo podem ser objeto do litígio administrativo, uma vez que são considerados
confessados pelo contribuinte, nos termos do §6' do artigo 74 da Lei no
9.430/1996 [...]
27. A teor do disposto no §6o do artigo 74 da Lei n' 9.430/96, o débito liquidado
pelo contribuinte por meio da transmissão do PER/DCOMP constitui confissão de
dívida, inviabilizando qualquer tipo de discussão a seu respeito. Não há discussão
quanto ao débito compensado.
28. Nesse cenário, na hipótese de ser prolatado despacho decisório não
homologando a compensação declarada – ou homologando a compensação
apenas parcialmente –, o contribuinte poderá apresentar manifestação de
inconformidade, a fim de comprovar o crédito utilizado para liquidação dos
débitos compensados.
29. Nunca, em nenhuma hipótese, o contribuinte poderá apresentar manifestação
de inconformidade para discutir o débito compensado, uma vez que, ao indicar o
débito para a compensação, foi formalizada a sua confissão.
30. Portanto, a discussão administrativa que decorre da não homologação – ou da
homologação apenas parcial – de uma compensação está adstrita à demonstração
do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
31. Bem por isso, aliás, no presente caso, a Recorrente dedicou a sua
manifestação de inconformidade à demonstração da materialidade do direito
creditório proveniente do saldo negativo de IRPJ, mediante a apresentação dos
documentos fiscais e contábeis comprobatórios do crédito.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
5
32. Toda a discussão travada nos autos envolve a comprovação do direito
creditório pleiteado. O objeto da discussão administrativa é o crédito decorrente
do saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário de 2005.
33. Assim, o entendimento consignado na r. decisão recorrida, no sentido de que
o pagamento dos débitos compensados implicaria a perda de objeto da discussão
administrativa está manifestamente equivocada.
34. Nessa medida, é imperioso que o órgão de julgamento administrativa se
pronuncie sobre o real objeto da discussão administrativa, que é o direito
creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
35. E, em sendo reconhecida a existência do direito creditório decorrente do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, deve tal montante ser restituído à
Recorrente, uma vez que os débitos apontados na declaração de compensação já
estão extintos pelo pagamento (CTN, art. 156, I).
36. Nesse ponto, cabe destacar que as declarações de compensação, no âmbito
da Receita Federal do Brasil, têm natureza híbrida, abarcando não apenas a
declaração de compensação, mas também o pedido de restituição/ressarcimento.
37. É dizer, o PER/DCOMP envolve, em primeiro lugar, uma restituição, que
poderá ser cumulada com uma declaração de compensação.
Primeiro, é deferida a restituição para, na sequência, e se o caso, homologar a
compensação declarada pelo contribuinte.
38. Bem por isso, o formulário adotado pela Administração Tributária Federal para
que os contribuintes pleiteiem a restituição/compensação de tributos é
denominado “PER/DCOMP”, ou seja, “pedido de restituição e declaração de
compensação”.
39. Ora, evidentemente, o pedido de restituição atua como um antecedente à
declaração de compensação, pois havendo crédito a ser restituído ao
contribuinte, os débitos serão extintos nos termos do artigo 156, II, do CTN.
40. Por sua vez, não havendo débitos a serem extintos por compensação, o direito
creditório reconhecido em favor do contribuinte deve lhe ser restituído, sob pena
de enriquecimento ilício da Administração Tributária.
41. Portanto, fica evidente que o entendimento adotado na r. decisão recorrida
está manifestamente equivocado, uma vez que a situação dos débitos apontados
na declaração de compensação em nada influenciam a discussão administrativa,
que está adstrita à demonstração do direito creditório decorrente do saldo
negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-calendário de 2005.
42. Diante do exposto, é imperioso seja dado provimento ao recurso voluntário,
para reformar a r. decisão recorrida, devolvendo-se os autos à 1a instância
administrativa para apreciação do mérito da manifestação de inconformidade
apresentada.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
6
43. Nada obstante, e em atenção ao disposto no §3o do art. 59 do Decreto no
70.235/72, a Recorrente repisará as razões de sua manifestação de
inconformidade, que comprovam a origem, existência e suficiente do direito
creditório decorrente do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
II.2 – DA NULIDADE DO R. DESPACHO DECISÓRIO
II.2.1 – Da configuração do cerceamento de defesa – ausência de intimação prévia
da Recorrente para prestar informações
44. O despacho decisório eletrônico proferido nos presentes autos negou parte do
crédito pleiteado sem prévia intimação da Recorrente para prestar os
esclarecimentos que se fizessem necessários, cerceando o direito de defesa.
45. Com efeito, após a transmissão eletrônica do PER/DCOMP (formulário
eletrônico padronizado que não permite a introdução de informações
pormenorizadas a respeito da origem do crédito pleiteado), a Recorrente foi
surpreendida com a prolação de despacho decisório eletrônico que concluiu,
peremptoriamente, pela inexistência de parte do crédito pleiteado, deixando de
homologar parcialmente as compensações declaradas.
46. Destaca-se que o sistema eletrônico para transmissão do PER/DCOMP
apresenta inúmeras limitações probatórias, que inviabilizam a prestação imediata
de quaisquer informações úteis ou necessárias à comprovação do direito
creditório pleiteado, não se podendo sustentar que a Recorrente teria “faltado”
com o dever de apresentar todas as provas do seu crédito, uma vez
impossibilitada de fazê-lo.
47. De outra parte, o despacho decisório em questão se limitou a proceder a um
cruzamento eletrônico de informações, sem que a Recorrente sequer tivesse sido
intimada para se manifestar a respeito, o que viola o princípio do contraditório e
da ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988).
48. Além disso, a prolação do despacho decisório eletrônico sem o detido exame
do direito creditório pleiteado deixou de observar o disposto no artigo 65 da IN
RFB no 900/2008, o qual estabelece o dever-poder de a autoridade administrativa
determinar a realização de diligências necessárias ao esclarecimento do direito
creditório. [...]
49. A disposição em exame não deixa dúvidas quanto ao dever de a autoridade
administrativa proceder à verificação da exatidão das informações prestadas,
como condição para negar o pleito do contribuinte, sendo inadmissível o seu
indeferimento de plano.
50. Nem se argumente que a referência ao vocábulo “poderá” estaria a induzir
uma discricionariedade da Administração Tributária em proceder ou não à
intimação do contribuinte, uma vez que este dispositivo deve ser lido e cotejado
com o artigo 195 do Código Tributário Nacional, [...].
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
7
51. Assim, se não é dado à lei estabelecer quaisquer limitações ao dever-poder da
Administração Tributária de examinar os documentos do contribuinte, que dizer
então de atos infralegais estabelecidos no âmbito dos órgãos do Poder Executivo.
52. Portanto, mostrou-se prematura a prolação do despacho decisório eletrônico
independentemente de se garantir à Recorrente o direito de comprovar o seu
direito creditório.
II.2.2 – Do vício no procedimento – necessidade de prévia lavratura do auto de
infração
53. Como se não bastasse a ausência de intimação prévia para comprovação do
direito creditório, o despacho decisório eletrônico glosou parcelas (“estimativa”
de IRPJ e “IRRF”) computadas na formação do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005, culminando com o reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado.
54. Entretanto, há vício no procedimento adotado pela DRF, pois, ainda que fosse
possível a realização da glosa em questão, a autoridade administrativa deveria,
necessariamente, ter lavrado o auto de infração.
55. Com efeito, a glosa de parcelas computadas na formação do saldo negativo é
atividade privativa da autoridade administrativa com função de fiscalização e deve
ser exercida no procedimento de lançamento tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional. [...]
56. Nesse sentido, é o que determina o disposto no §1' do artigo 2' da Instrução
Normativa SRF no 77/1998: [...]
57. De acordo com o disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional e no
§1' do artigo 2' da Instrução Normativa SRF n' 77/1998, o procedimento exigido
para o questionamento e a glosa de parcelas computadas na apuração do saldo
negativo de IRPJ (como é o caso da “estimativa” e do “IRRF”), é a lavratura do
auto de infração. [...]
60. Diante do exposto, é nulo o procedimento adotado pela autoridade
administrativa para a glosa de parcela da “estimativa” de IRPJ e do “IRRF”, tendo
em vista a inexistência de lavratura do auto de infração, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional e do §1' do artigo 2' da Instrução Normativa SRF n'
77/1998.
II.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
APURADO NO ANO-CALENDÁRIO DE 2005
II.2.1 – Decurso do prazo quinquenal para revisão
61. No caso concreto, independentemente da confirmação (ou não) das parcelas
glosadas pelo despacho decisório eletrônico (“estimativa” de IRPJ e “IRRF”), a
Recorrente tem direito ao crédito pleiteado, tendo em vista o decurso do prazo
preclusivo de 5 (cinco) anos para a autoridade administrativa contestar a
apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
8
62. Em outras palavras, tendo havido o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contado a partir de 31/12/2005 (encerramento do ano-calendário), a apuração do
saldo negativo de IRPJ se consolidou no tempo, não havendo possibilidade de
alteração do crédito apurado pela Recorrente, de modo que o seu pedido de
restituição/compensação deve ser integralmente deferido.
63. Com efeito, a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005
foi realizada no âmbito de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos
termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
64. A partir do momento em que se encerrou o ano-calendário de 2005, surgiu o
direito da Fazenda Nacional de rever a apuração do IRPJ realizada pela
Requerente e, por conseguinte, o direito de fiscalizar o crédito decorrente do
saldo negativo, dispondo, para tanto, do prazo legal de 5 (cinco) anos.
65. Dessa forma, para se insurgir contra a apuração do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2005, a Fazenda Nacional teve o prazo de 5 (cinco) anos,
contado a partir de 31/12/2005, para revisão de ofício da apuração feita pela
Requerente, nos termos do artigo 149, V e VII, parágrafo único, do Código
Tributário Nacional. [...]
66. Este dispositivo é claro ao dispor que a prerrogativa da fiscalização de rever o
“lançamento” do contribuinte – no caso concreto, a apuração do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005 – somente poderá ser efetuada dentro do
prazo assinalado em lei, que é de 5 anos.
67. De fato, se, a teor do parágrafo único do artigo 149 do Código Tributário
Nacional, a revisão do “lançamento” efetuado somente pode ocorrer enquanto
não decaído o direito da Fazenda Pública, a análise do prazo aplicável deve ter em
consideração o prazo a que se sujeita o lançamento em questão.
68. Neste caso, em se tratando o IRPJ de tributo sujeito ao lançamento por
homologação (regime de que trata o art. 150, §1o, do CTN), formalizado mediante
declaração do sujeito passivo, tinha a Fazenda Pública o prazo de 5 (cinco) anos
para proceder a revisão do saldo negativo apurado pela Recorrente, nos termos
do §4o' do artigo 150 do CTN [...].
69. Tendo em vista que a apuração realizada pela Recorrente está relacionada a
ano-calendário encerrado faz mais de 5 (cinco) anos, não se pode admitir que, em
2011, seja revisado o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, pois já
esgotado o prazo legal de 5 (cinco) anos para a verificação pretendida pelo
despacho decisório recorrido.
70. Diante desse cenário, são manifestamente improcedentes as glosas efetuadas
pelo despacho decisório eletrônico, pois houve a homologação tácita do crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ apurado no encerramento do ano-
calendário de 2005, nos termos do §4' do artigo 150 do Código Tributário
Nacional.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
9
71. Com efeito, a homologação de que trata o §4' do artigo 150 do Código
Tributário Nacional não se refere ao pagamento antecipado porventura efetuado
pelo sujeito passivo, mas a todo o conteúdo da atividade do contribuinte (que
inclui, evidentemente, a apuração do saldo negativo de IRPJ).
72. É o que se depreende do caput do artigo 150 do CTN. [...]
79. Ora, se é a atividade exercida pelo contribuinte (relacionada com a apuração
e/ou declaração) o objeto da homologação, não se pode admitir que a incidência
do prazo decadencial de que trata o art. 150, §4o, do CTN somente se refira a uma
“parte” deste procedimento, e não a ele como um todo!
80. De fato, os próprios atos normativos expedidos pela Receita Federal do Brasil
dão conta de que é a atividade exercida pelo contribuinte que se sujeita à
homologação.
81. Confira-se, a respeito, a regra prevista no artigo 835 do Decreto no 3.000, de
26/03/1999 (“Regulamento do Imposto de Renda”):
“Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 74).”
82. Como se verifica da redação deste dispositivo, o alcance da revisão da
declaração é amplo, não se limitando à constituição do crédito tributário, mas
abrangendo todo e qualquer conteúdo por ela veiculado.
83. Igualmente, a Instrução Normativa SRF n' 94, de 24/12/1997, que disciplinava
a revisão da declaração do contribuinte, estipulava expressamente em seu artigo
3' que “o AFTN responsável pela revisão da declaração deverá intimar o
contribuinte a prestar esclarecimentos sobre qualquer falha nela detectada (...)”,
não se limitando, portanto, às hipóteses de insuficiência de crédito tributário a
recolher por parte do contribuinte.
84. Certamente, o dispositivo em questão contém uma diretriz suficientemente
clara de que a declaração do contribuinte se sujeita à revisão não apenas no que
concerne aos tributos porventura devidos, mas a toda e qualquer informação nela
trazida, como por exemplo, a apuração de saldo negativo de IRPJ.
85. Segue-se, portanto, que o exercício desta prerrogativa de proceder à revisão
da apuração do saldo negativo de IRPJ, assim como da escrituração do
contribuinte, deve observar os prazos preclusivos – prescricionais ou decadenciais
– estabelecidos em lei, notadamente, aquele disposto no §4o do artigo 150 do
CTN.
86. Por outro lado, ainda que se pudesse argumentar que o §4' do artigo 150 do
CTN não seria aplicável à revisão das informações prestadas na declaração de
rendimentos, mas apenas aos casos em que houvesse a constituição de crédito
tributário, é importante mencionar que a revisão da atividade do contribuinte
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
10
está sujeita a prazos também por força do Regulamento do Imposto de Renda,
que assim prescreve em seu §2o do artigo 898:
“§ 2o. A faculdade de proceder a novo lançamento ou a lançamento suplementar,
à revisão do lançamento e ao exame nos livros e documentos dos contribuintes,
para os fins deste artigo, decai no prazo de cinco anos, contados da notificação do
lançamento primitivo (Lei no 2.862, de 1956, art. 29).”
87. Se alguma dúvida pudesse existir no que tange à aplicabilidade do §4' do
artigo 150 do CTN ao caso, o mesmo não se pode dizer no que concerne a este
dispositivo, cujo teor é suficientemente abrangente para apanhar não apenas a
constituição do crédito tributário, mas também – e principalmente – a revisão da
atividade do contribuinte (em todos os seus elementos declarativos) e a
escrituração (fiscal e contábil).
88. Referida disposição tem seu fundamento de validade no artigo 29 da Lei no
2.862, de 04/09/1956, que, igualmente, estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para
a adoção de providências no sentido da revisão da atividade/declaração do
contribuinte, assim como de sua escrituração fiscal e contábil.
89. De fato, a atividade (“lançamento”) consubstanciada pela entrega da
Declaração pelo contribuinte, como decorre do já citado artigo 835 do RIR/99,
submete-se à revisão das repartições lançadoras, ainda que isso não implique
necessariamente a exigência de um crédito tributário.
90. Assim é que, quando da apuração do saldo negativo de IRPJ pela Recorrente,
houve a apresentação de informações fiscais que, por si só, poderiam ensejar a
fiscalização por parte das autoridades fiscais.
91. Lícita é, portanto, a conclusão de que, apurado o saldo negativo de IRPJ pela
Recorrente em 31/12/2005, caberia à Fazenda Pública dirigir o seu inconformismo
dentro dos prazos prescritos na legislação (notadamente, aqueles de que tratam o
art. 150, §4o, do CTN e o art. 898, §2', do RIR/99), o que decididamente não
ocorreu no caso concreto.
92. Disso resulta, portanto, a manifesta improcedência do despacho decisório
recorrido, sendo absolutamente descabida a pretensão da autoridade
administrativa de revisar a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005, pois homologada tacitamente em razão do decurso do prazo de 5 (cinco)
anos sem qualquer manifestação da autoridade administrativa sobre a atividade
da Recorrente.
II.2.2 – Do prazo preclusivo para a ação sancionatória da Administração Pública
93. Ainda que o caso não cuidasse de revisão da apuração do IRPJ do ano-
calendário de 2005, mas sim da escrita fiscal do contribuinte, o que seria
absolutamente equivocado, haveria de ser aplicada, neste caso, a disposição
constante do artigo 1' da Lei no 9.873, de 23/11/1999, que limita no tempo o
exercício do poder de polícia da Administração Pública Federal frente ao
administrado [...].
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
11
94. Entendimento em sentido contrário subverteria a disciplina dos prazos
decadenciais ou prescricionais, permitindo à fiscalização formular, por via
transversa, exigência fiscal quanto a fatos geradores decaídos, violando as mais
comezinhas noções sobre o termo inicial dos prazos preclusivos – que coincidem
com o momento em que poderia o agente exercer suas prerrogativas.
95. Além disso, a adoção deste entendimento acabaria introduzindo verdadeira
insegurança jurídica em matéria fiscal, ante a existência de hipóteses de sanção
tributária não sujeita a prazos de prescrição ou decadência, o que conspiraria
contra o próprio interesse público.
96. Deve, neste caso, prevalecer a jurisprudência do antigo Conselho de
Contribuintes, no sentido de vedar ao Fisco o questionamento quanto à
legalidade de atos ocorridos após o prazo de 5 (cinco) anos contados de sua
prática, ponderando, exatamente, a violação aos prazos decadenciais do Código
Tributário Nacional. [...]
97. À luz da exposição acima, e voltando-se o despacho decisório recorrido,
somente em 2011, contra a apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2005, tem-se que decorreu o prazo quinquenal para a Fazenda Nacional revisar
o lançamento por homologação formalizado pela Recorrente.
II.4 – DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO
II.4.1 – DA NECESSÁRIA CONFIRMAÇÃO DA “ESTIMATIVA” COMPENSADA
98. No caso concreto, a “estimativa” de IRPJ do período de apuração de janeiro de
2005, no valor de R$ 2.476,91 glosada pelo despacho decisório, foi regularmente
compensada, e, portanto, deve compor o saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005.
99. Com efeito, nos termos do artigo 74 da Lei n' 9.430/96, a partir da entrega da
Declaração de Compensação, o débito compensado é considerado liquidado para
todos os efeitos, inclusive, para formação do saldo negativo de IRPJ que, por sua
vez, gera direito a novas compensações.
100. Por isso, a análise do saldo negativo de IRPJ deve ser restrita à existência do
procedimento de compensação, e não à existência da homologação da
compensação do débito considerado na formação do referido crédito.
101. Em outras palavras, a fiscalização do saldo negativo de IRPJ não pode
ingressar no mérito das compensações efetuadas para liquidação das parcelas
computadas na formação daquele crédito, nem nas consequências decorrentes da
sua eventual não homologação.
102. Isso porque, os efeitos da compensação, inclusive os da sua não
homologação, têm tratamento especial previsto no artigo 74 da Lei n' 9.430/96 e
não devem fazer parte do contexto da fiscalização ao analisar a formação do saldo
negativo de IRPJ.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
12
103. Com efeito, nos termos do artigo 74 da Lei n' 9.430/96, a DCOMP constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, de modo que a sua não homologação já gera, no
próprio processo administrativo de compensação, a cobrança do débito, acrescido
da multa de mora e de juros calculados pela Taxa Selic e, inclusive, o seu envio
para inscrição em dívida ativa.
104. Assim, não pode ser indeferida a homologação da compensação realizada
com o crédito decorrente do saldo negativo de IRPJ, ainda que na sua formação
tenha sido computada parcela cuja compensação não foi homologada.
105. Inclusive, no Acórdão n' 16-82.731, que foi cancelado pela r. decisão
recorrida, a 8a Turma da DRJ/SPO já havia reconhecido que a “estimativa” de IRPJ
do mês de janeiro de 2005 deve compor a formação do saldo negativo de IRPJ.
106. E nem poderia ser diferente, pois, caso contrário, o contribuinte seria
devedor em duplicidade, pois a não homologação da compensação da parcela
computada na formação do saldo negativo de IRPJ implicaria: (a) a sua imediata
cobrança no processo administrativo de compensação; e (b) a sua glosa da
composição do saldo negativo, com a consequente redução do crédito. [...]
108. Em razão disso, a não homologação da compensação de parcela da
“estimativa” do ano-calendário de 2005, computada na formação do saldo
negativo de IRPJ, não deve interferir no crédito pleiteado nos presentes autos, sob
pena de a Recorrente ser compelida, ainda que indiretamente, ao pagamento em
duplicidade de um mesmo débito.
109. Diante do exposto, deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado,
independentemente da homologação da compensação de parcela da “estimativa”
de IRPJ do período de apuração de janeiro de 2005.
II.4.1.1 – Da existência do crédito utilizado na liquidação de parcela da
“estimativa” de IRPJ do ano-calendário de 2005
110. A não confirmação das compensações de parcela das “estimativas” de IRPJ
do ano-calendário de 2005, no valor total de R$ 56.289,59, é decorrência dos
despachos decisórios proferidos nos autos dos Processos Administrativos nos
13884.901708/2009-70,
13884.901709/2009-14,
13884.901710/2009-49,
13884.901711/2009-93,
13884.901712/2009-38,
13884.901713/2009-82,
13884.901714/2009-27, 13884.901715/2009-71 e 13884.901717/2009-61.
111.
Contudo,
todas
as
compensações
controladas
pelos
processos
administrativos em referência já foram operacionalizadas pela Receita Federal do
Brasil, após o acolhimento das respectivas manifestações de inconformidade, com
a homologação das compensações.
112. Inclusive, a própria 8a Turma da DRJ/SPO, no v. Acórdão no 16-82.731, que
acabou sendo cancelado pela r. decisão recorrida, já havia reconhecido que os
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
13
débitos de “estimativa” de IRPJ estão liquidados e que, portanto, devem compor a
formação do direito creditório pleiteado.
113. Nesse sentido, imperioso seja reconhecido que as “estimativas” de IRPJ
liquidadas durante o ano-calendário de 2005 devem compor a formação do
direito creditório pleiteado.
II.4.2 – DA IMPROCEDÊNCIA DA GLOSA DO “IRRF” NO VALOR TOTAL DE R$
18.509,00
114. O despacho decisório eletrônico não confirmou, também, o Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor total de R$ 18.509,00.
115. O único argumento apresentado no despacho decisório eletrônico para a
glosa do valor em questão foi a suposta ausência de comprovação do Imposto de
Renda retido pelas fontes pagadoras inscritas nos CNPJs nos 01.402.946/0001-47,
02.302.100/0001-06,
02.558.157/0001-62,
05.425.161/0001-40,
05.868.574/0005-23,
14.372.981/0014-27,
30.509.814/0001-17,
33.050.071/0001-58, 33.530.486/0001-29, 34.274.233/0001-0245.176.005/0001-
08, 53.322.541/0001-00, 61.856.571/0001-17 e 82.407.057/0001-74.
116. Vale dizer, a motivação do despacho decisório foi a suposta ausência de
prova da retenção do Imposto de Renda, no valor total de R$ 18.509,00, tendo em
vista que a análise foi realizada eletronicamente (não houve prévia intimação da
Recorrente) e, aparentemente, as fontes pagadoras não teriam prestado
informações sobre a retenção do Imposto de Renda.
117. Contudo, o singelo entendimento manifestado no despacho decisório não
deve prosperar, pois, ainda que se admita ter havido ausência de informações
pelas fontes pagadoras, mesmo assim a Recorrente deveria ter sido intimada para
comprovação do “IRRF”.
118. Com efeito, a confirmação do “IRRF” poderia ter sido feita com base em
elementos da escrituração contábil da Requerente, ou seja, por meio de
documentos fiscais idôneos, que comprovam que a retenção na fonte do Imposto
de Renda.
119. Ademais, a não identificação do “IRRF” pela Receita Federal do Brasil pode
ter decorrido da falta ou equívoco na prestação das informações pelas fontes
pagadoras.
120. Assim, caso a Recorrente tivesse sido previamente intimada, poderia,
também, ter verificado junto às fontes pagadoras se de fato houve falta ou erro
nas informações prestadas, a fim de regularizá-las, possibilitando, assim, o
reconhecimento do “IRRF”, no valor total de R$ 18.509,00, pelo sistema da
Receita Federal do Brasil.
121. Dessa forma, nos termos do artigo 65 da Instrução Normativa n' 900/2008, a
DRF/São José dos Campos deveria ter intimado a Recorrente para apresentar a
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
14
prova contábil das retenções na fonte do Imposto de Renda, e não simplesmente
negar o crédito pleiteado sob tão singelo argumento.
91. Diante do exposto, considerando-se que o despacho decisório não apresentou
argumentos consistentes para não confirmar o “IRRF”, no valor total de R$
18.509,00, bem como o fato de não ter havido a prévia intimação da Recorrente
para apresentar provas das retenções sofridas, não merece prosperar a glosa do
crédito pleiteado.
III – DA DILIGÊNCIA FISCAL
92. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n' 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO 93. Diante de todo o exposto, é o presente para requerer o
integral provimento do recurso voluntário para:
(I) reformar a r. decisão recorrida, reconhecendo-se que a discussão
administrativa permanece incólume quanto à restituição do crédito, devolvendo-
se os autos para a 8a Turma da DRJ/SPO para apreciação do mérito da
manifestação de inconformidade; ou, então,
(II) tendo em vista o princípio da “causa madura”, reformar a r. decisão recorrida,
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
94. Por fim, na remota hipótese de se entender que as informações e documentos
apresentados não são suficientes para confirmação da integralidade do direito
creditório pleiteado pela Recorrente, deverá, então, ser determinada a realização
de diligência, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, sob
pena de cerceamento do direito de defesa.
95. Outrossim, protesta a Recorrente pela sustentação oral das razões recursais
perante o E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, por ocasião do
julgamento do recurso voluntário.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
15
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Instauração da Fase Litigiosa no Procedimento
Em preliminar tem cabimento o exame da instauração da fase litigiosa no
procedimento.
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, determina:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
A Declaração de Compensação tem por finalidade a compensação dos débitos ali
confessados com o valor de direito creditório reconhecido e não gera direito ao recebimento de
eventual crédito remanescente. O Pedido de Restituição gera direito ao recebimento integral do
crédito reconhecido (Orientações iniciais Portal e-CAC e PER/DCOMP Web v21/06/2024). No
transcurso do prazo de cinco anos de que trata o inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional,
“embora exista vedação para a apresentação de nova declaração de compensação após a primeira
decisão administrativa (inciso X do art. 76 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017), não há
impedimento para o exercício do direito por meio da apresentação de pedido de restituição”
(Solução de Consulta Cosit no 125, de 14 de setembro de 2021). O sujeito passivo pode apresentar
declaração de compensação que tenha por objeto crédito apurado ou decorrente de pagamento
efetuado há mais de cinco anos, desde que o crédito tenha sido objeto de Pedido de Restituição
apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo (art. 67 da Instrução Normativa RFB no
2.055, de 06 de dezembro de 2021).
Tem-se que o Per/DComp no 13325.24368.270808.1.7.02-101, e-fl. 04, trata-se de:
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Tem-se que o Per/DComp no 31235.78710.180607.1.3.02-9580, e-fl. 22, trata-se de:
Tipo de Documento: Declaração de Compensação
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
16
A Recorrente extingue os débitos confessados nas Declarações de Compensação no
13325.24368.270808.1.7.02-1012
apresentada
em
27.08.2008,
e-fls.
04-21
e
no
31235.78710.180607.1.3.02-9580, apresentada em 18.06.20,7 e-fls. 23-25, pelos pagamentos dos
débitos confessados em 31.01.2012, e-fls. 348-350.
Nesse caso fica prejudicada a necessária dialeticidade democrática essencial na
construção do ato de decidir.
Por conseguinte, ainda que o recurso voluntário tenha sido apresentado pela
Recorrente no prazo legal, o Despacho Decisório é definitivo, pois não foi instaurada a fase
litigiosa no procedimento, já que no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.320, de
16.03.2019, e-fls. 352-354, resta decidido que torna “sem efeito o Acórdão no 16-82.731, de
05/06/2018, e de não conhecer da manifestação de inconformidade”.
Sobre os argumentos referentes aos possíveis pagamentos em duplicidade, o
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes ao procedimento de
extinção de dívida, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de
12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício
de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
17
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem
existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal estruturado, ao contraditório pela condução
dialética e à ampla defesa com oportunidade de formulação de alegações e produção de provas
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão fundamentados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
18
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.320, de 16.03.2019, e-fls.
352-354, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O presente processo versa sobre a compensação de débitos prevista no art. 74 da
Lei no 9.430/1996, segundo o qual é facultado recorrer, segundo o rito do PAF
(Decreto no 70.235/1972 e demais normas aplicáveis), da decisão da autoridade
administrativa que não homologa ou homologa parcialmente a compensação
declarada pelo contribuinte.
Assim, ante a decisão de homologação parcial da compensação declarada pelo
sujeito
passivo,
foi
apresentada em
20/01/2012
a manifestação
de
inconformidade contestando a decisão fiscal e requerendo o cancelamento da
cobrança dos débitos que tiveram compensação não homologada.
Ocorre que, conforme se constatou posteriormente ao julgamento do processo
nesta turma, o contribuinte havia efetuado, em 31/01/2012, o pagamento dos
débitos em questão (v. extratos em fls. 348/350). E os processos de cobrança
encontram-se encerrados.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.589 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13884.910804/2011-23
19
Estando os débitos extintos, deixa de existir litígio a ser apreciado nesta Delegacia
de Julgamento (DRJ), não sendo mais cabível o julgamento do presente processo
por perda de objeto. O acórdão 16-82.731 foi equivocadamente prolatado, uma
vez que não constava no processo a ocorrência de referidos pagamentos,
devendo ele ser cancelado.
Ante o exposto, voto no sentido de tornar sem efeito o Acórdão no 16-82.731, de
05/06/2018, e de não conhecer da manifestação de inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-88.320, de 16.03.2019, e-
fls. 352-354, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, tão
somente sobre a alegação de nulidade, negando-lhe provimento na parte conhecida.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 429
DF CARF MF
Original